Tribunal: TJBA
Processo: 8172699-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172699-66.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: FLAVIA DOS SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NO DISPOSITIVO SENTENCIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Fundo de Investimento em face de sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais, deixando, contudo, de se manifestar expressamente na parte dispositiva acerca do pedido principal de declaração de inexigibilidade da dívida e cancelamento do registro negativo.

II. Questão em discussão

2.
A questão central submetida a julgamento cinge-se à verificação da validade formal da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, especificamente quanto à observância do princípio da congruência e à completude da prestação jurisdicional, considerando a ausência de provimento jurisdicional expresso sobre um dos pedidos cumulados na exordial.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico processual vigente, por força dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

4. A sentença que deixa de apreciar, em seu dispositivo, um dos pedidos formulados pela parte autora — no caso, o pleito declaratório de inexistência de débito —, caracteriza-se como
citra petita
, padecendo de vício de nulidade insanável, porquanto entrega prestação jurisdicional incompleta e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. A ausência de manifestação expressa sobre a existência ou não do vínculo jurídico e do débito impugnado impede a formação da coisa julgada material sobre o tema, gerando insegurança jurídica e impossibilitando a análise adequada das razões recursais que versam sobre a legitimidade da cobrança, impondo-se a anulação do
decisum
para que outro seja proferido com o esgotamento da prestação jurisdicional rogada.

IV. Dispositivo e tese

6. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Recurso de Apelação prejudicado.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que, em ação cumulada com pedidos declaratório e condenatório, deixa de apreciar no dispositivo o pedido de declaração de inexistência de débito, configurando-se julgamento
citra petita
por violação ao princípio da congruência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8172699-66.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e, como apelada,
FLAVIA DOS SANTOS DA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA
e julgar
PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça